Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718185-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA BASTOS CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA BASTOS CUNHA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum ajuizada por MARIA HELENA BASTOS CUNHA em desfavor de ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Requereu inicialmente o deferimento da gratuidade de justiça. Aduz a parte autora que é beneficiária do seguro saúde fornecido pela ré; que possui um caso raro de resíduo de tumor de hipófise e aneurisma que devem ser tratados ao mesmo tempo com irradiação específica em aparelho de GAMMA KNIFE; que o tratamento deve ser ministrado pelo Dr. Antônio de Sales, dada a técnica médica especializada, no Hospital DF STAR, que possui aparelho específico, conforme indicado pelo médico assistente; que a ré não possui em sua rede prestadores de serviços credenciados aptos a realizar o tratamento, devendo custeá-lo, conforme RN no 259/2011. Pede, em tutela de urgência, que a requerida seja compelida a autorizar e custear a radiocirurgia conforme indicado pelo médico assistente. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, vez que a própria autora informa que em contato com a operadora do plano de saúde foi informado que este possui 2 (duas) clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento vindicado, conforme se depreende do ID n° 124226702. Por oportuno, confira-se aresto deste E. TJDFT, consignando que o atendimento fora da rede credenciada somente é admitido quando comprovada a inexistência de profissionais habilitados a fornecer o tratamento necessário, o que não é demonstrado nos presentes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA MODALIDADE PERSONAL CARE. ALEGADA RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. LAUDO FORNECIDO POR MÉDICO DA PRÓPRIA CLÍNICA QUE FORNECE O TRATAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não restou demonstrada a recusa do plano de saúde em cobrir o tratamento vindicado pelo agravante, eis que a empresa ré/agravada não respondeu a notificação extrajudicial por ele enviada, Registre-se, a esse respeito, que o lapso temporal de apenas 15 (quinze) dias não representa longo período de omissão intencional, conforme alegado nas razões recursais do agravo de instrumento. 2.Nesse diapasão, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não demonstrada a resistência da parte ré/agravada em cumprir o pedido formulado pelo requerente. 3. De igual sorte, não restou comprovada a inexistência, na rede credenciada do plano de saúde, de profissionais habilitados para fornecer o tratamento necessário, não podendo a tutela antecipada ser concedida com supedâneo tão somente em relatório médico emitido por psiquiatra que compõe o quadro da própria clínica em que seria fornecida a terapia requerida, pois ausente a necessária imparcialidade. 4. Recurso desprovido. Importante frisar que não se está diante de um quadro de ausência de profissionais habilitados para tratar a autora. Não se olvida que a condição de saúde da requerente é delicada, mas não há como imputar à ré que de pronto arque com as despesas perante hospital não credenciado. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se dos comprovantes de rendimento juntados que a autora aufere proventos junto a uma instituição privada, ID n° 124224987, no valor líquido de R$ 6.744,87 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e junto ao INSS, ID n° 124224991, no valor de R$ 5.961,91 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como o benefício da gratuidade de justiça. Determino que sejam recohidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I.” Irresignada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Argumenta que, a despeito de haver clínicas conveniadas ao plano de saúde na especialidade à qual a autora/agravante necessita, seu caso específico demanda o uso do equipamento indicado pelo médico assistente, pois é o único apto a tratar seu caso específico e se trata de cirurgia de alto risco. No mesmo sentido, afirma que apenas o médico Antônio de Sales é o único profissional com expertise para realizar a cirurgia. Sustenta que sem o tratamento indicado pelo médico assistente, o risco de morte da paciente será aumentado. Aponta que, diante da especificidade do caso, o tratamento não pode ser realizado pelos prestadores de serviços credenciados, de modo que a operadora possui a obrigação de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que autorize e arque com todos os custos médicos hospitalares que forem necessários para realização de radiocirurgia com uso do equipamento GAMMA KNIFE, junto ao HOSPITAL DF STAR, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. No caso dos autos, verifico que a parte autora/agravante está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravada, conforme documento ID Num. 124224993. O laudo médico juntado aos autos originários (ID Num. 124226699), indica, expressamente a necessidade da radiocirurgia utilizando-se do equipamento denominado GAMMA KNIFE, por se tratar de caso específico, de alta complexidade, conforme trecho transcrito a seguir: “(...) Trata-se de complexa condição que envolve tumor em difícil localização (hipófise seios cavernosos e quiasma optico), riscos severos de dano neurológico por evolução natural ou por complicação de tratamentos (como coma ou amaurose), além de em associado apresentar aneurisma intracraniano de alta complexidade, com alta chance de ruptura. O caso desta paciente foi extensamente discutido com várias equipes médicas no Brasil e exterior, especialmente por se tratar de dupla lesão – tumoral e vascular. Devido à situação especial dessa paciente uma cirurgia normal de hipófise com tentativa de ressecção tumoral total ou completa seria impossível. Neste quesito houve unanimidade de opiniões: cirurgia apenas, de 50 a 70% da lesão. A paciente fatalmente teria sangramento catastrófico e evoluiria ao óbito numa cirurgia maior de tentativa de retirada tumoral total ou acima de 80%. Conforme plano estratégico, na cirurgia de ressecção deixamos 4mm de tumor em volta de todo aneurisma e 6mm posterior, além de manter revestimento ósseo anterior na topografia de acesso ao aneurisma intracavernoso da artéria oftálmica esquerda. O objetivo de descompressão inicial foi alcançado. Deixamos resíduo tumoral passível de tratamento complementar de alta complexidade por GAMMA KNIFE. Este tumor pode rapidamente crescer e todo ganho da cirurgia ser perdido em 3 a 6 meses. O tratamento desse resíduo de tumor, tão próximo ao aneurisma e ao nervo óptico é extremamente especial. O único método no mundo passível de reduzir o timor e reduzir o aneurisma é a irradiação altamente específica, em aparelho de GAMMA KNIFE. Para esta paciente a irradiação em altas doses tem que ser em formato muito específico, apto a reduzir o aneurisma. (...)” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido, ainda que o tratamento pleiteado não conste do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que, destaca-se, não é o caso dos autos. Afinal, a radiocirurgia por meio de GAMA KNIFE consta no anexo I da resolução normativa 465/2021 da ANS. No mais, ficou demonstrada por meio dos documentos ID Num. 36229245 e 36229246 a inexistência do equipamento necessário para realização da cirurgia, na forma prevista no relatório médico, pela rede conveniada do plano de saúde. Dessa forma, diante da excepcionalidade do caso, entendo que deve ser garantido o atendimento à autora/agravante fora da rede conveniada. Ainda, deve-se destacar que a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 465/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). CIRURGIA INCORPORADA À LISTA DE NOVAS COBERTURAS. BENEFÍCIO AMPLIADO. CUSTEIO DEVIDO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO PELO USUÁRO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica estabelecida com entidade que opera plano de saúde em caráter de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Está inserido em Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), pretendido pelo agravante, mas apenas para pacientes com idade superior a 75 (setenta e cinco) anos entre outros requisitos, como o de alto risco cirúrgico, exigência esta demonstrada concretamente por laudos médicos juntados aos autos. 3. Tem-se por indevida a negativa de validação quando evidenciam os elementos de prova reunidos aos autos que o tratamento justificadamente indicado por médico especialista não pode ser excluído da cobertura por conta de avaliação de pertinência a tratamento coberto pelo plano de saúde. Hipótese em que insubsistentes as razões apresentadas pela operadora, que atua de modo a não desautorizar o entendimento de que busca selecionar, à sua conveniência, o procedimento a que a segurada deve se submeter. 4. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, substituída pela RN 465/2021, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1401401, 07105995020218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PEYRONIE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAZELA E PROCEDIMENTO COBERTOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE PRÓPRIA OU CONVENIADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. NEGATIVA DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (petição inicial e contrarrazões), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto nos art. 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Restou comprovado que o plano de saúde não dispunha de médico especializado credenciado para realização do referido procedimento cirúrgico, pois ambos os médicos indicados pela seguradora afirmaram não serem aptos à realização do procedimento cirúrgico, devido à complexidade do caso. 4. Diante da inexistência de opções dentro da rede própria ou conveniada ao plano no momento em que demandou tratamento, e não tendo sido ofertada outra alternativa, e tendo o segurado buscou por profissional da saúde não credenciado para a efetivação do procedimento necessário à preservação da saúde, não há que se falar na limitação das despesas, em razão de não se tratar de uma opção do consumidor, mas de conduta necessária para ver cumprido o seguro saúde contratado. 5. Configurada situação excepcional pela qual, em face da inconteste inexistência de profissional habilitado dentro da rede conveniada do plano de saúde, no momento em que se buscou amparo para tratar mazela acobertada pela apólice, reconhece-se o direito do beneficiário ao custeio integral do aludido tratamento realizado com profissional não integrante da rede credenciada. 6. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual à recusa da solicitação de procedimento cirúrgico para o tratamento da patologia que acomete o autor, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da saúde do segurado. 7. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.” (Acórdão 1338144, 07089516920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico a presença da probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre do risco à saúde da agravante, que necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico, sob pena de piora de seu quadro clínico. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que autorize a cirurgia pleiteada pela agravante, na forma do relatório médico ID Num. 124226699, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 22:09:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora